Tribunal: TJSP
Processo: 1003581-05.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - Contratos Bancários – Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de Veículo Automotor - Autor postula a revisão contratual – Sentença de parcial procedência, vedando a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios - - Insurgência recursal do autor – Preliminarmente, alega cerceamento de defesa, e, no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - Contratos Bancários – Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de Veículo Automotor - Autor postula a revisão contratual – Sentença de parcial procedência, vedando a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios - - Insurgência recursal do autor – Preliminarmente, alega cerceamento de defesa, e, no mérito, insurge-se contra a prática de anatocismo, aplicação da Tabela Price, percentual da taxa de juros e tarifa de seguro proteção financeira - - Preliminar - Cerceamento de defesa – Matéria cuja apreciação prescinde de dilação probatória - Inocorrência - Mérito - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade de aplicação da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em questão, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual - Estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal e método composto - Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) – Admite-se a capitalização de juros quando expressamente pactuada (Lei número 10.931/2004, art. 28, § 1o, I), em consonância com STJ, Súmula 539 - Onerosidade excessiva no percentual da taxa de juros – Excesso deve ser demonstrado em cada caso concreto – Ausência de disparidade entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira (1,45% ao mês e 18,84 % ao ano) e àquela praticada pelo mercado (6,27% ao mês e 107,42% ao ano) - Seguro Proteção Financeira - Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – Contratação em instrumento apartado – Abusividade não configurada - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519616
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003581-05.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
GERALDO MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-05.2020.8.26.0002 -Voto no 14798
2
Apelação no: 1003581-05.2020.8.26.0002
Apelante: JOSÉ GERALDO MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelada: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Comarca: Foro Regional de Santo Amaro - 7a Vara
VOTO No 14798

APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL - Contratos Bancários Cédula de
Crédito Bancário - Financiamento de Veículo Automotor - Autor
postula a revisão contratual Sentença de parcial procedência,
vedando a cumulação de comissão de permanência com outros
encargos moratórios - - Insurgência recursal do autor

Preliminarmente, alega cerceamento de defesa, e, no mérito,
insurge-se contra a prática de anatocismo, aplicação da Tabela
Price, percentual da taxa de juros e tarifa de seguro proteção
financeira - - Preliminar - Cerceamento de defesa Matéria cuja
apreciação prescinde de dilação probatória - Inocorrência - Mérito
- Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros
remuneratórios abusivos Descabimento - Incidência de correção
monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes
Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada
constitucional pelo C. STF Possibilidade de aplicação da tabela
'Price', por ser possível, no contrato em questão, a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual - Estipulação de taxa de
juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal e
método composto - Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541)
Admite-se a capitalização de juros quando expressamente
pactuada (Lei número 10.931/2004, art. 28, § 1o, I), em
consonância com STJ, Súmula 539 - Onerosidade excessiva no
percentual da taxa de juros Excesso deve ser demonstrado em
cada caso concreto Ausência de disparidade entre a taxa cobrada
pela Instituição Financeira (1,45% ao mês e 18,84 % ao ano) e
àquela praticada pelo mercado (6,27% ao mês e 107,42% ao ano) -
Seguro Proteção Financeira - Admissibilidade da cobrança, nos
termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP

Contratação em instrumento apartado
Abusividade não
configurada - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
94/102, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-05.2020.8.26.0002 -Voto no 14798
3
CLÁUSULA CONTRATUAL” interposta por JOSÉ GERALDO MONTEIRO em face do BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos seguintes
termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação revisional de
contrato promovida por José Geraldo Monteiro contra BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento, nos seguintes termos: a) declarar a legalidade da
comissão de permanência, porém vedar sua cobrança em patamar superior aos juros
contratados (seu valor não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios) ou à taxa média do mercado (aferida pela divulgação no site do BACEN-
tabela XVII no primitivo formato de tabela na divulgação feita pelo site), prevalecendo
a menor taxa, e determinar que não seja capitalizada mensalmente e nem cumulada
com correção monetária, juros (remuneratórios, compensatórios ou moratórios) e
multa contratual. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes ao
recolhimento da taxa judiciária, no valor de 50% para cada uma, e honorários
advocatícios recíprocos, no montante de R$ 1.000,00 para cada parte, atualizado a
partir desta data, anotada a gratuidade deferida. P.R.I”.
Insurgência
recursal
do
autor
(fls.
104/116).
Preliminarmente, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que postulou
expressamente a realização da prova pericial. No mérito, requer a reforma do julgado,
em razão da ocorrência de capitalização de juros, utilização ilegal da Tabela Price,
percentual da taxa de juros estipulada acima da taxa média do mercado, e, por fim,
cobrança da tarifa de seguro.
Contrarrazões da ré, fls. 119/124.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso é tempestivo e é dispensado do preparo, em razão do benefício da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-05.2020.8.26.0002 -Voto no 14798
4
gratuita concedida.
Destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada se
limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do
art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL interposta por JOSÉ GERALDO MONTEIRO em face do BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, na qual sustenta
abusividade da taxa de juros, ocorrência de juros capitalizados, aplicabilidade ilegal
da Tabela Price, cobrança de taxa de juros acima da taxa média de mercado, bem
como cobrança abusiva de tarifas bancárias.
O autor celebrou com a instituição financeira ré, em
04/12/2018, contrato de financiamento, representado por Cédula de Crédito
Bancário, a fim de adquirir o veículo automotor descrito na inicial. Pactuaram que o
valor financiado seria quitado em 48 parcelas mensais de R$ 1.167,36. Foram
expressamente pactuadas taxas de juros de 1,45% ao mês e 18,84 % ao ano, CET:
1,81% ao mês e 24,46%. Foram incluídas as tarifas de seguro prestamista (R$
979,00), registro de contrato (R$ 116,09) e cadastro (R$ 659,00). Contrato juntado às
fls. 19/24.
Contestação ofertada pela Instituição Financeira às fls.
47/62.
Réplica, às fls. 87/93.
Sobreveio a r. sentença de parcial procedência, às fls.
94/102, para declarar a legalidade da comissão de permanência, porém vedar sua
cobrança em patamar superior aos juros contratados ou à taxa média do mercado,
prevalecendo a menor taxa, e determinar que não seja capitalizada mensalmente e
nem cumulada com correção monetária, juros (remuneratórios, compensatórios ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-05.2020.8.26.0002 -Voto no 14798
5
moratórios) e multa contratual.
Pois bem.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o
julgamento antecipado da lide tem lugar quando a matéria de mérito for unicamente
de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova
em audiência (Art. 355, I, do CPC).
Compulsando os autos, denota-se que, o julgamento
antecipado da lide era cabível, porquanto o cerne da questão se mostrava resolúvel
por meio da prova documental acostada aos autos.
Registre-se, ainda que o objetivo principal da prova é
influenciar a formação da livre convicção do juiz em torno dos fatos deduzidos em
juízo, admitindo o ordenamento jurídico o emprego de todos os meios legais "para
provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa (Art. 369, do CPC).”.
No processo civil, dois princípios básicos regem a fase
probatória: o princípio dispositivo e o da livre investigação das provas. O primeiro
consiste na regra em que o juiz depende, na instrução da causa, da iniciativa das
partes quanto às provas e às alegações que embasaram os fundamentos da decisão. Já
o segundo, diante do caráter publicista do processo, permite ao juiz buscar as provas.
Como é cediço, cabe ao juiz que preside o feito verificar a
pertinência ou não da dilação probatória, podendo dispensá-la se houver elementos
de convicção bastantes para o julgamento.
Assim, formado o convencimento do juiz, é dever dele e
não mera faculdade, proceder ao julgamento do feito. Por isso, não se há de cogitar de
cerceamento de defesa para o apelante, tendo em vista que as provas documentais
apresentadas se mostravam suficientes para o deslinde da causa, tornando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-05.2020.8.26.0002 -Voto no 14798
6
totalmente prescindível a produção de prova pericial.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor contratou serviços como
destinatário final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições Financeiras,
conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
O recurso do autor não comporta provimento.
Quanto à alegada abusividade dos juros cobrados pela
instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é regida por legislação especial,
a saber: a Lei no 4.595/64, as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e
pelo Banco Central do Brasil.
Não incide, portanto, o art. 1o da Lei de Usura (Decreto
no 22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao ano.
Confira-se a Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01, em seu
art. 5o (declarado constitucional pelo C. STF quando do julgamento do RE no
592.377/RS), prevê a admissibilidade da capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano por instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-05.2020.8.26.0002 -Voto no 14798
7
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar juros em
taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior a um ano (juros
sobre juros).
Outrossim, o fato de a taxa de juros mensal multiplicada
por doze não corresponder à taxa de CET anual demonstra a adoção do método de
cálculo de juros compostos, o qual não é ilegal, conforme posicionamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a
um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam
a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o
que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-05.2020.8.26.0002 -Voto no 14798
8
para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em
vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.” - “A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada
com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora
quando caracterizado o estado de inadimplência, que
decorre da falta de demonstração da abusividade das
cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido” (REsp
973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)
A propósito:
“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331)
No mesmo sentido:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção
adotou, para os efeitos do art. 543-C do CPC, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-05.2020.8.26.0002 -Voto no 14798
9
entendimento de que 'A capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS, acórdão
de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos,
houve previsão de taxa mensal de 2,44% e de taxa
efetiva anual de 33,59% (fl. 117). Dessa forma,
legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros
remuneratórios, tal como convencionada”. (STJ - AgRg
no REsp 1.196.403/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti -
Julgado em 26 de fevereiro de 2013).
Os valores cobrados a título de juros no caso em análise
não se afiguram abusivos. Eles foram previamente informados ao autor na Cédula de
Crédito Bancário, de modo que ele teve liberdade para optar entre diversas
instituições e obter o financiamento desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se constituem
em mera divisão do valor financiado ou do bem pelo número de prestações
mensais, acrescidas de juros.
Estão incluídos no valor das prestações a remuneração
do capital, a correção monetária do valor ou a depreciação do bem e o custo
financeiro da operação, aí englobada uma série de fatores como a capitalização de
recursos no meio financeiro, os impostos e outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros em valor
superior à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o condão de
macular a referida taxa, sendo o caso de reduzi-la apenas quando não houver sua
previsão contratual, ou quando for muito discrepante em relação à taxa de mercado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-05.2020.8.26.0002 -Voto no 14798
10
que não se configurou no caso em tela.
No presente caso, a taxa de juros fixada foi de 1,45% ao
mês e 18,84 % ao ano, e a taxa média de mercado, de acordo com o site do Banco
Central, para o mês de dezembro de 2018, foi de 6,27% ao mês e 107,42% ao ano,
portanto, constata-se que a taxa fixada pela ré está abaixo da taxa média de mercado.
Neste sentido a jurisprudência desta Colenda 37a Câmara
de Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. JUROS ABUSIVIDADE
Inocorrência Encargos contratuais não limitados a
12% ao ano
Inaplicabilidade da Lei de Usura

Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada
caso
concreto,
mediante
a
comprovação
de
descompasso entre a realidade do mercado e o quanto
cobrado pela instituição financeira. 2. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS
Admissibilidade Contrato celebrado por
instituição financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00,
reeditada
sob
o
no
2.170-36/01

Possibilidade de capitalização de juros em período inferior
a um ano Capitalização de juros expressamente prevista
no contrato Alegação de inconstitucionalidade da MP
2.170-36/2001 afastada Precedente do Órgão Especial
deste e. Tribunal de Justiça. 3. TARIFA DE CADASTRO e IOF
- Possibilidade de cobrança - Recurso Especial 1251331/RS,
sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de
1973:
"Permanece
válida
a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-05.2020.8.26.0002 -Voto no 14798
11
instituição financeira" Ausência de abusividade no caso
concreto Financiamento do IOF que não encontra óbice
no ordenamento. 4. BANCÁRIO TARIFAS DE REGISTRO DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO Cobrança regular - Valores não
abusivos - Serviços prestados - REsp 1.578.553/SP,
repetitivo, representativo da controvérsia. SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1006056-53.2019.8.26.0006; Relator (a): Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VI - Penha de França - 2a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
10/12/2019;
Data
de
Registro:
10/12/2019) (g.n.)
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato.
Cédula de Crédito Bancário. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Inadmissibilidade. Juros capitalizados mensalmente e
acima de 12%. Possibilidade. Aplicação da MP
2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 do
STF. Comissão de permanência cumulada com outros
encargos. Ausência de comprovação. Majoração da verba
honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1015048-56.2018.8.26.0032;
Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara
de Direito Privado; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
09/12/2019;
Data
de
Registro:
09/12/2019) (g.n.)
Quanto
ao
método
de
amortização,
evidente
a
possibilidade de aplicação da “tabela Price”, conforme jurisprudência pacífica
deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-05.2020.8.26.0002 -Voto no 14798
12
“Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais.
Submissão das Instituições financeiras ao Código de Defesa
do Consumidor. Inteligência da Súmula 297 STJ. Juros
capitalizados mensalmente e juros remuneratórios acima
de 12% ao ano. Admissibilidade. Juros abusivos. Não
demonstração. As empresas administradoras de cartão de
crédito são instituições financeiras e não sofrem as
limitações da Lei de Usura. Súmula no 283 do Superior
Tribunal de Justiça. Faturas enviadas mensalmente ao
domicílio do autor com a discriminação de valores, taxas e
juros. Utilização da Tabela Price. Abusividade não
demonstrada. Cobrança de comissão de permanência não
verificada. Pedidos de repetição de valores pagos em dobro
e de danos morais não acolhidos. Majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. Sentença
de improcedência mantida. Recurso desprovido” (TJSP, AC
1061657-51.2017.8.26.0576, 37a Câm. Dir. Priv., rel Des.
Pedro Kodama, j. 26/06/2019, DJe 26/06/2019).
“REVISIONAL DE CONTRATO
Recurso apreciado nos
termos do Resp no 1.061.530/RS e REsp 1.251.331/RS
Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor que não implica, automaticamente, na
nulidade do contrato de adesão Possibilidade de cobrança
dos juros contratados Legalidade da capitalização dos
juros

Possibilidade
de
utilização
da Tabela
Price como método de amortização - Ausência de
previsão de cobrança da comissão de permanência -
Inexistência de ilegalidades Impossibilidade de análise em
sede de apelo da cobrança da tarifa de avaliação de bem e
serviço de terceiro por se tratar de inovação recursal -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-05.2020.8.26.0002 -Voto no 14798
13
Sentença mantida
Recurso não provido” (TJSP, AC
1000891-02.2018.8.26.0025, 13a Câm. Dir. Priv., rel Des.
Heraldo de Oliveira, j. 26/06/2019, DJe 26/06/2019).
De outro giro, no tocante ao seguro de proteção
financeira, em análise do recurso repetitivo, Tema 0972 REsp 1.639.259, o C. STJ
fixou as seguintes teses para os fins do art. 1040 do CPC/2015:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame,
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.”
Assim, segundo o entendimento firmado pelo C. STJ, a
contratação do seguro pelo consumidor deve ser facultativa, não podendo o
fornecedor condicionar a prestação de serviço/produto à contratação de
seguro.
De início, cumpre pontuar que o seguro tem vantagens
tanto para o segurado quanto para as empresas. Para as empresas, funciona como
uma garantia na redução da inadimplência, e, para o segurado, como garantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-05.2020.8.26.0002 -Voto no 14798
14
preservação do patrimônio adquirido. Não havendo o que se falar em desiquilíbrio
contratual, prejuízo ou desvantagem.
Em que pese o alegado em peça inaugural, não há
comprovação nos autos de que fora compelido ou coagido a contratar o seguro e com
a seguradora em questão, ao contrário, à fl. 24 (Item B6) dos autos, verifica-se que o
autor tinha a opção de contratar ou não o seguro, tanto é que a contratação se deu em
documento apartado (fl. 76), o qual está devidamente assinado pelo apelante.
Ademais, não se verifica nenhuma ressalva ou prática de
algum ato discordando da contratação, nem mesmo ao longo da execução do contrato
o autor alegou ou comprovou ter feito alguma reclamação ou, ainda, exercido o
direito de arrependimento.
Portanto, reputa-se válida a cobrança da tarifa de
seguro proteção financeira.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r.
sentença, ficando ratificado in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente
motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios, em
favor do patrono da ré, majorados para R$ 1.300,00, ressalvada a justiça gratuita
concedida à parte autora.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)